Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734268-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO SILVA BRAGA RECORRIDO: EDILSON NAYRE BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, que trata apenas do efeito devolutivo, não se enquadrando, o caso dos autos, em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, pelo que prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 2. Constatado que a presente ação de cobrança está alicerçada em contrato de compra e venda de quotas empresariais, tendo cunho eminentemente obrigacional e contratual, de modo que o objeto aqui discutido não versa sobre dissolução de empresas, tampouco exclusão de sócios, mas, sim, sobre o inadimplemento contratual de uma das partes, não há que se falar em incompetência do juízo cível. 2.1. A mera existência de contornos na esfera do direito empresarial, por si só, não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada, que possui rol taxativo e que deve ser interpretada de forma restritiva, a fim de evitar a cumulação de competência além do que lhe foi conferido por lei. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 3. O indeferimento de prova testemunhal, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. São elementos essenciais da novação: i) existência de uma obrigação anterior; ii) existência de uma nova obrigação e iii) intenção de novar (animus novandi). In casu, ao contrário do alegado pelo apelante, o mesmo não demonstrou a intenção de novar, mas, sim, de resolver a obrigação (animus solvendi), substituindo, parte da forma de pagamento estabelecida originalmente, na quitação da dívida existente, relativa ao contrato de compra e venda das quotas empresariais, o qual figurava como comprador. 5. Não tendo o apelante cumprido com o ônus que lhe incumbe, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, posto que não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de constituição de novas obrigações, de modo comprovar o seu adimplemento contratual, inviável o acolhimento da sua pretensão. 6. No arbitramento dos honorários advocatícios, a perspicácia e a razoabilidade conduzem o julgador a não considerar como inarredáveis os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, como já acontecia em situações excepcionais na velha ordem processual, posição essa que ganhou força com o advento do NCPC, o qual foi estruturado sob uma moldura principiológica. Desse modo, o magistrado deve sopesar tais princípios conjuntamente com as questões fáticas e com os demais elementos dos autos para se chegar a um valor justo para remunerar o patrono da parte. 6.1. Constatado que a quantia dos honorários advocatícios, fixados na origem, se revela totalmente excessiva, em consideração ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado na demanda, sobretudo porque, na origem, sequer houve instrução probatória, tendo a parte autora apresentado somente a réplica, antes da prolação da sentença, a redução da verba honorária, com base na apreciação equitativa, é medida que se impõe. 7. Pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 3o, 7o, 8o, 9o, 10, e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque o indeferimento da produção de prova testemunhal cerceou seu direito de defesa de demonstrar que houve novação da dívida; b) artigos 360, inciso I, e 361, ambos do Código Civil, porque o ânimo de novar, apesar de não expresso em instrumento contratual, pode ser considerado tácito quando o recorrido deu quitação das quotas vendidas e aceitou outra natureza de crédito para saldar a obrigação. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 3o, 7o, 8o, 9o e 10, todos do CPC, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Igualmente não devem transitar as defendidas violações aos artigos 370, parágrafo único, do CPC, e 360, inciso I, e 361, ambos do CCB, por ser indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir: a) a necessidade ou não da produção de prova testemunhal (AgInt no AREsp 2001199/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2022); b) a inexistência dos requisitos autorizadores da novação (AgInt no AgInt no AREsp 1.778.733/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2022). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015